Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-18.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003458-18.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUDES PINTO DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MM06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção de policial militar ao posto de 1º Tenente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento do interstício temporal, por si só, assegura ao policial militar o direito à promoção ao posto de 1º Tenente. III. Razões de decidir 3. A promoção na carreira da Polícia Militar é ato administrativo vinculado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, não se limitando ao critério de antiguidade. 4. A inclusão na Lista de Pré-qualificação exige, além do interstício, o atendimento de requisitos como aptidão física, conceito profissional e moral e aprovação em curso preparatório, não comprovados nos autos. 5. A ausência de demonstração do preenchimento integral dos requisitos legais afasta a existência de direito subjetivo à promoção. 6. Inexistência de prova de preterição ou irregularidade nos critérios de promoção adotados pela Administração. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A promoção na carreira militar não constitui direito automático decorrente do tempo de serviço, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 2. A ausência de comprovação dos requisitos previstos na legislação impede o reconhecimento do direito à promoção.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122, 126, 127, VI, e 134, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8131425-30.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003458-18.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante EUDES PINTO DE SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.